Tribunal: STF
Processo: ADI 7757
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    Direito administrativo e outras matérias de direito público. Referendo em medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Foro por prerrogativa de função. Ocupantes de cargos de direção superior da Assembleia Legislativa. Diretores e procuradores. Cargos em comissão. Inconstitucionalidade.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto o § 3º do art. 28-C da Constituição do Estado do Maranhão, acrescido pela Emenda Constitucional Estadual nº 101/24, que estabelece foro por prerrogativa de função aos ocupantes de cargos comissionados de diretores e procuradores da Assembleia Legislativa do Maranhão.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a Constituição Estadual, de forma discricionária, pode estender o chamado foro por prerrogativa de função a hipóteses não contempladas na Carta Republicana.



    III. Razões de decidir



    3. Conforme estabelece a Carta Estadual, na estrutura da Assembleia Legislativa, a Direção Superior, “estruturada pelos cargos de nível de gestão estratégica, é composta pelas suas Diretorias e Procuradoria-Geral” (art. 28-C da Constituição do Maranhão). 



    4. Cuida-se de cargos em comissão, de natureza administrativa, em relação aos quais a Constituição Federal não prevê o foro por prerrogativa de função, que excepciona a observância aos princípios republicano e de isonomia, segundo os quais todos devem ser julgados pelos mesmos juízes.



    5. É firme a jurisprudência consolidada da Suprema Corte segundo a qual o texto constitucional estabelece, em caráter excepcional, o chamado foro por prerrogativa de função, com diferenciações em âmbito federal, estadual e municipal. 



    6. Como consequência, entende a Corte que não pode constituição estadual, de forma discricionária, estender o chamado foro por prerrogativa de função a ocupantes de cargos não abarcados pela Constituição Federal. Precedentes (ADI nº 2.553/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADI nº 6.515, Rel. Min. Roberto Barroso).



    7. Verifica-se a presença do perigo da demora, uma vez que, enquanto não suspensa a norma, há o risco de que processos criminais contra diretores e procuradores da Assembleia Legislativa maranhense tramitem perante o Tribunal de Justiça do Estado. Em hipóteses como essa, posteriormente podem surgir discussões a respeito de eventual nulidade de decisões por ofensa a normas de competência.



    IV. Dispositivo



    8. Medida cautelar referendada para determinar, até o julgamento definitivo da ação direta, a suspensão da eficácia da expressão “como previsto no art. 70, da Constituição do Estado do Maranhão e demais normas da legislação pertinente”, constante do § 3º do art. 28-C da Constituição do Estado do Maranhão.